Tribunal: TJMT
Processo: 1019937-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019937-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), JANICE RAQUEL DE LIMA - CPF: 049.293.019-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), DIVINOR ALVES FERRERIA - CPF: 064.940.301-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REDUÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO – PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO –
MATÉRIA SIMPLES – ELABORAÇÃO DE ÚNICA PEÇA – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – ART. 85, § 8
o
, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O acolhimento, em parte, da Objeção de Pré-executividade, declarando a extinção do crédito tributário, torna cabível a condenação do Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

O valor da verba honorária fixada pelo Juízo singular – 8% (oito por cento) sobre o valor da causa –, além de equivocado, porque não teve como parâmetro o proveito econômico, revela-se excessivo, na medida que o advogado do Excipiente apenas apresentou a Objeção de Pré-executividade, que foi acolhida pelo Juízo singular, sem a necessidade de dilação probatória, ajuizamento de embargos à execução ou qualquer outra diligência processual.

Considerando
o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo e o trabalho realizado pelo seu patrono, deve o valor dos honorários advocatícios ser fixado de forma equitativa (
§8
o
do artigo 85, do CPC
), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
porque suficiente para remunerar corretamente o profissional, sobretudo por se tratar de mero incidente processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 16890-79.2010.8.11.0002, acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravado, e declarou extinto o crédito tributário, referente ao imóvel 119007, Inscrição Imobiliária n. 999.001.0001.0108, com fundamento no art. 32 do CTN, bem assim, condenou o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC (id. 58149451, págs. 72/73).

O Recorrente insurge-se, com relação à condenação nos honorários advocatícios, e defende, em síntese, que o arbitramento dessa verba deve ocorrer de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC, ou, então, fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.

Aduz que o valor do imóvel n. 119007 é de R$ 34.218,67 (trinta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos) e que este deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, por corresponder ao proveito econômico obtido.

Salienta que o valor dos honorários advocatícios, considerando o percentual arbitrado pelo Juízo singular (8%) e o valor atualizado da causa, corresponderá a R$ 72.001,81 (setenta e dois mil, um real e oitenta e um centavos)

Ao final, postulou pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 58204028, págs. 01/05).

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (id. 65676458, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Mauro César Delfino, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 65831959, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 16890-79.2010.8.11.0002, acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravado, e declarou extinto o crédito tributário, referente ao imóvel 119007, Inscrição Imobiliária n. 999.001.0001.0108, com fundamento no art. 32 do CTN, bem assim, condenou o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Divinor Alves Ferreira, visando ao recebimento do valor de R$ 229.123,46 (duzentos e vinte e nove mil, cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), referente ao IPTU vencido e não pago de vários imóveis (id. 58149450, págs. 03/31).

O Executado compareceu aos autos e apresentou a Exceção de Pré-executividade, alegando que o imóvel n. 119007 encontra-se na zona rural e, portanto, não há falar em pagamento de IPTU (id. 58149451, págs. 19/24).

O Magistrado singular acolheu, em parte, o pedido, formulado na Objeção de Pré-executividade, para declarar extinto o crédito tributário, referente ao imóvel n. 119007, condenando o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 8% (oito por cento) do valor da causa, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e ACOLHO EM PARTE a exceção oposta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar extinto o crédito tributário referente o imóvel 119007, Insc. Imobiliária nº 999.001.0001.0108, com fundamento no art. 32 do CTN. Uma vez que a execução prosseguirá em relação à cobrança de IPTU dos demais imóveis e seus respectivos exercícios financeiros.

Sem custas, por isenção legal. Condeno a Exequente em honorários advocatícios que fixo em R$ 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Registro que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O processo em mesa diz respeito à fixação de honorários advocatícios, em Objeção de Pré-executividade, acolhida, em parte, mas que resultou em diminuição da dívida.

O Recorrente defende que o percentual estabelecido a título de honorários advocatícios, mostra-se elevado e pugna pela apreciação equitativa.

O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais ns. 1.812.301/SC e 1.822.171/SC – Tema n. 1.046 –, no rito dos recursos repetitivos, submetendo a julgamento a seguinte questão:

A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2
o
e 8
o
, do Código de Processo Civil de 2015.

Entrementes, o nobre Relator não determinou a suspensão nacional de todos os processos relativos ao tema e, por isso, passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Cumpre salientar que é entendimento sedimentado, no Superior Tribunal de Justiça, que é cabível a fixação da verba sucumbencial, quando a procedência da objeção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.

Esse posicionamento consta da orientação jurisprudencial sobre o tema honorários advocatícios, firmado pelo STJ, sob a seguinte tese:

Tese n. 12. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.

A propósito, cito alguns Acórdãos sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO –SÚMULA 211/STJ – REEXAME PROBATÓRIO VEDADO –ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS –. SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento pacífico do STJ de que cabe fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, o que resultou, como no caso concreto, em diminuição do valor exequendo
. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...).
(STJ – AgInt no REsp n. 1861568/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020). (Negritei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL
–
REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ
.

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de excesso nos valores executados pela parte credora. Se é inegável o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, mostra-se devida a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1492961/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). (Destaquei).

De igual modo, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE – ART. 90, § 4º, DO CPC –APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente
.

2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1017758-31.2019.8.11.0000, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/05/2020, publicado no DJE 01/06/2020). (Negritei).

Vê-se, portanto, que, ainda que se trate de mero
incidente, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios, no caso de acolhimento, parcial, da exceção de pré-executividade, resultando na extinção do débito executado ou na sua redução.

No caso em questão, é incontroverso que a declaração de extinção do crédito tributário, atinente ao imóvel n. 119007, de propriedade do Agravado, por estar localizado na zona rural, implicou redução do valor da dívida executada.

Desse modo, é certo que, em conformidade com o princípio da causalidade e da sucumbência, o Município de Várzea Grande deve arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência.

Sabe-se que o valor dos honorários advocatícios
deve fixado com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido.

O artigo 85, do CPC, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Vê-se que o CPC estabeleceu os percentuais mínimos e máximos que devem ser observados para fixação dos honorários sucumbenciais, devendo incidir sobre a condenação, proveito econômico e, ainda, quando impossível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese em tela, verifico que o Recorrido obteve, por meio da Objeção de Pré-executividade, a declaração de extinção do crédito tributário, referente ao imóvel n. 119007. Logo, o proveito econômico corresponde ao montante do débito desse imóvel.

Diante disso, é certo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado de acordo com o montante do débito, atinente a tal imóvel.

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual, indicam que o imóvel n. 119007 tinha os seguintes débitos tributários, objeto da Execução Fiscal n. 16890-79.2010.811.0002:

Número da CDA

Valor executado

Id.

19615/2010

R$ 52.995,01

58149450, pág. 10

19620/2010

R$ 49.586,90

58149450, pág. 17

19625/2010

R$ 46.689,25

58149450, pág. 22

35256/2010

R$ 40.199,05

58149450, pág. 27

19629/2010

R$ 35.336,27

58149450, pág. 31

Total:

R$ 224.806,48

xxxxxxxxxxxxxxx

Nota-se que a dívida do Recorrido reduziu-se em R$ 224.806,48 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e seis reais e quarenta e oito centavos).

Considerando o valor do salário mínimo vigente – R$ 1.045,00 – o valor do proveito econômico obtido equivale a 215,12 salários mínimos, o que atrairia a aplicação da regra esposada no inciso II do §3
o
do artigo 85 do CPC, que estabelece que a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais entre 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento).

Entrementes, verifico que a manifestação do advogado do Agravado limitou-se à apresentação da Objeção de Pré-executividade que foi acolhida pelo Juízo
a quo
, sem necessidade de dilação probatória, ajuizamento de embargos à execução ou qualquer outra diligência processual.

Nessa quadra, não desprezando o trabalho do advogado do Recorrido, tenho que o valor dos honorários advocatícios fixados na decisão recorrida – 8% (oito por cento) sobre o valor da causa –, além de equivocado, porque deveria ser observado o proveito econômico, mostra-se excessivo e desproporcional ao trabalho do nobre causídico, visto que a matéria alegada na Exceção de Pré-executividade é de notória simplicidade.

Frise-se que o legislador, ao estabelecer os percentuais esposados no artigo 85, do CPC, pressupôs que o processo tivesse o seu regular processamento e a extinção do crédito tributário, referente ao imóvel n. 119007, ocorreu no início da lide, mediante a apresentação de uma única petição.

Não há desconsiderar que a Execução Fiscal continua em trâmite com relação aos demais créditos tributários.

Diante de tais considerações, penso que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na apreciação equitativa, prevista no parágrafo 8
o
do artigo 85 do CPC.

Assim, levando em consideração
o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo e o trabalho realizado pelo patrono da causa,
tenho que o valor de R$ 5.000,00 (doze mil reais) revela-se suficiente a remunerar corretamente o profissional, sobretudo por se tratar de mero incidente processual.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar o
decisum
recorrido e, consequentemente, arbitrar os honorários advocatícios, em favor do patrono do Recorrido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021